Tribunal: TJDFT
Processo: 0711596-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711596-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EVERALDO FERREIRA MATOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo d. Juiz da Quinta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (id. 15960511) que, nos autos da Ação de Indenização (Processo no 2008.01.1.074345-7) proposta por EVERALDO FERREIRA MATO, inverteu o ônus da prova em desfavor da parte requerida, ora Agravante, considerando possuir maior aptidão, dispondo de corpo técnico e recursos para custeio antecipado das despesas para produção da perícia técnica. Em suas razões recursais (id. 2940128 – p. 1/10), em síntese, o Agravante sustenta que o d. Juiz de primeiro grau, no sentido de buscar uma solução ao problema de inúmeras recusas de peritos, diante da circunstância de estar a parte agravada amparada pelos benefícios da justiça gratuita, não logrando êxito em indicar profissional habilitado para a realização da perícia médica destinada à comprovação da responsabilidade objetiva do Distrito Federal, inverteu o ônus da prova em seu desfavor. Argumenta, nesse sentido, que o d. Juiz a quo desconsiderou que a imposição de demonstração de fato extintivo do direito do autor, Agravado, revela-se como imposição diabólica, vedada pelo ordenamento jurídico e o ônus de demonstrar causa diversa para o resultado fático ocorrido é situação excessivamente onerosa. Pontua que em ocasião pretérita foi proferida idêntica decisão em que o Juízo a quo determinou ao recorrente que indicasse profissional de seus quadros com especialização médica para atuar como perito judicial e, caso não indicasse, procederia a inversão do ônus da prova. No entanto, o agravo de instrumento interposto pelo Agravante contra àquela decisão (0714579-47.2017.8.07.0000), cujo acórdão que se deu provimento ao recurso foi proferido por esta relatora, reformou a decisão monocrática por considerar existente conflito de interesses, consignando, ainda, ser descabida a inversão do ônus da prova. Assinala que a distribuição dinâmica do ônus da prova, estabelecida no artigo 373, §1o, do CPC, utilizada como fundamento pelo Magistrado a quo para inversão do ônus da prova, diante da indisponibilidade de peritos que aceitem os parâmetros remuneratórios fixados pela Portaria Conjunta no 101/2016, além da impossibilidade fática de cessão de médicos da rede pública de saúde para oficiarem como peritos do Juiz, é insuficiente para desincumbir a parte autora do ônus constitutivo de seu direito. Prossegue tecendo arrazoado a respeito dos procedimentos para nomeação de peritos em demandas que tramitam sob o pálio da justiça gratuita, da distribuição do ônus probatório, da concretização do equilíbrio entre as partes do processo e da desarrazoabilidade em atribuir ao Estado o dever de produzir prova quanto à inexistência de falha na prestação dos serviços médicos. Requer, ao final, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo, tendo em vista a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A partir de uma análise perfunctória dos autos, a compreensão esposada na r. decisão a quo para inverter o ônus da prova, atribuindo ao Distrito Federal o dever de produzir prova quanto à inexistência de falha na prestação dos serviços médicos, parece decorrer da suposta e relativa facilidade de que o ora recorrente teria para demonstrar o alegado acerto no procedimento médico adotado, além do fato de que a produção da prova em questão estaria se arrastando desde o início do ano de 2011, uma vez que os diversos peritos nomeados, com base na Portaria Conjunta 53/2011, e alterações, estariam recusando a indicação. No entanto, patente a iminência de dano, especialmente pela determinação ao autor, ora agravante, da incumbência do ônus probatório, cujo descumprimento, inevitavelmente, importará em consequências pela sua desídia. Ademais, o eventual provimento do presente recurso poderá acarretar a nulidade dos atos posteriores, caso o trâmite processual na origem não seja sobrestado. Assim, neste momento em que se encontram os autos, a questão posta merece ser melhor esmiuçada, e até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Com estes fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento do presente agravo. Dê-se ciência à d. Juíza da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora